Tribunal: TJSP
Processo: 2384275-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Inventário e Partilha. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não deliberou sobre nova tentativa dos herdeiros em rediscutir questões já apreciadas. O requerido pleiteia deliberação sobre a Escritura de fls. 239 e a não participação da viúva no bem particular objeto da escritura, ou

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Inventário e Partilha. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não deliberou sobre nova tentativa dos herdeiros em rediscutir questões já apreciadas. O requerido pleiteia deliberação sobre a Escritura de fls. 239 e a não participação da viúva no bem particular objeto da escritura, ou alternativamente, que conste da partilha a cessão de direitos hereditários ao herdeiro Fernando, declarando que o bem foi adquirido antes da união estável, sem direito a meação da viúva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da venda e compra de imóvel sem escritura pública e a possibilidade de cessão de direitos hereditários sobre bem adquirido antes da união estável.
III. Razões de Decidir
3. A venda e compra de imóvel requer escritura pública conforme art. 108 do Código Civil, sendo nula a venda por instrumento particular quando o valor do bem excede o limite legal.
4. Não há prova de pagamento do preço, e o instrumento está assinado apenas pela companheira do falecido, sem relevância para validar o ato. A cessão de direitos hereditários é nula conforme art. 426 do Código Civil, pois não se pode contratar sobre herança de pessoa viva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A venda de imóvel sem escritura pública é nula quando o valor excede o limite legal. 2. A cessão de direitos hereditários sobre herança de pessoa viva é inadmissível.